Tribunal: TJDFT
Processo: 0000277-10.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).

2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença permanecer incólume no ponto.

3. O § 1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta. A gravidade concreta da conduta, associada ao contexto social e familiar da adolescente, e a reiteração na prática de atos infracionais justificam a medida socioeducativa de internação.

4. Recurso conhecido e não provido.